Tribunal: TJMT
Processo: 1012322-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012322-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crimes ocorridos na investigação da prova, Jogo do bicho]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), WERECHI MAGANHA DOS SANTOS - CPF: 896.648.921-49 (PACIENTE), PATRICIA MOREIRA SANTANA - CPF: 017.587.311-92 (PACIENTE), DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS - CPF: 767.692.081-72 (PACIENTE), KATIA MARA FERREIRA DORILEO - CPF: 017.361.501-54 (PACIENTE), ALEXSANDRO CORREIA - CPF: 005.042.481-54 (PACIENTE), GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 702.979.161-49 (PACIENTE), MARCELO CONCEICAO PEREIRA - CPF: 025.911.431-61 (PACIENTE), BRUNO ALMEIDA DOS REIS - CPF: 036.504.501-27 (PACIENTE), WERECHI MAGANHA DOS SANTOS - CPF: 896.648.921-49 (PACIENTE), PATRICIA MOREIRA SANTANA - CPF: 017.587.311-92 (PACIENTE), DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS - CPF: 767.692.081-72 (PACIENTE), KATIA MARA FERREIRA DORILEO - CPF: 017.361.501-54 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), AGNALDO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 616.378.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNI ZEM RODRIGUES - CPF: 609.415.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LAENDER DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 021.665.681-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 563.191.265-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS - CPF: 036.130.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMAR FERREIRA LOPES - CPF: 020.850.311-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLI MARQUES - CPF: 027.728.811-80 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MATIAS CRUZ - CPF: 804.314.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO CESAR MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON NOBUO YABUMOTO - CPF: 705.957.399-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO CLEMENTINO SOUZA - CPF: 616.081.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INDINEIA MORAES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE FREITAS - CPF: 402.936.109-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GOMES HONORATO - CPF: 848.071.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO CORREIA - CPF: 005.042.481-54 (PACIENTE), GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 702.979.161-49 (PACIENTE), MARCELO CONCEICAO PEREIRA - CPF: 025.911.431-61 (PACIENTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), BRUNO ALMEIDA DOS REIS - CPF: 036.504.501-27 (PACIENTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO MANTUS – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – ADEQUAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA PARA RESGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
ORDEM DENEGADA
.

Como visto, a decisão sobre a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica encontra-se devidamente fundamentada, ademais, os pacientes não fizeram qualquer prova de que o equipamento impossibilitaria ou prejudicaria na execução de suas atividades laborais. Ainda,
a intenção do monitoramento eletrônico é justamente evitar que a suposta organização criminosa investigada continue as suas atividades, sem que ocorra encontros e contatos entre os investigados na perpetuação da atividade ilícita
. Desta forma,

não vislumbro flagrante constrangimento ilegal que justifique a revogação da medida alternativa à prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 646 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS, KATIA MARA FERREIRA DORILEO, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRICIA MOREIRA SANTANA, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA e ALEXSANDRO CORREIA
, quem estariam, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Inicialmente, relatam que em 23 de maio de 2019, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva em desfavor de todos os beneficiários, na Operação denominada “Mantus”, pela pratica em tese dos crimes do Art. 2o,
caput
e §2° e 3o e 4° III da Lei n° 12.850/13; Art. 58
caput
, e §1° Alínea A,B,C,E D do Decreto n° 6259/44; e Art. 1°
caput
, e §1°, II, 2° e 4° da Lei n° 9.613/98.

Narram que os mandados de prisões foram cumpridos e concluído o inquérito policial, em data do dia 12 de setembro de 2019, após mais de 03 (três) meses presos este Egrégio Tribunal de Justiça revogou todas as prisões preventivas, aplicando-lhes medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a imposição de Tornozeleira Eletrônica.

Expõem que os beneficiários requereram a retirada da tornozeleira eletrônica, haja vista já estarem a praticamente 10 (dez) meses monitorados, sendo que o pleito foi indeferido pela autoridade apontada como coatora.

Aduzem que os pacientes permanecem com a monitoração eletrônica sob o argumento do juízo coator de que há necessidade de manutenção da garantia da ordem pública, sem que houvesse fundamentado sua decisão no caso concreto demonstrando a existência do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

Relatam que há excesso de prazo para a instrução criminal, o que poderá perdurar por anos até uma sentença final, tendo em vista que a denúncia sequer foi de fato recebida ainda, caracterizando evidente ilegalidade.

Narram ainda, que a medida cautelar de monitoramento eletrônico à qual estão submetidos os pacientes se afigura desproporcional (10 meses) e irrazoável à fase na qual se encontra o processo, tendo em vista que não existem nos autos notícias de que tenham, de qualquer modo, causado qualquer empecilho à aplicação da lei penal impedido ou tumultuado as investigações em curso ou descumprido as medidas cautelares impostas.

Desse modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica, em favor dos pacientes, ainda que mantidas as demais medidas impostas.

A liminar vindicada foi indeferida consoante decisão de id. 47611474.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 49281478.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 49696501), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Habeas corpus – Alega excesso de prazo do monitoramento eletrônico - Feito de origem teve impulso regular – Não houve modificação da situação processual do paciente nem desídia do juízo a quo, assim não há motivo que enseje a revogação do monitoramento eletrônico – A regular utilização da tornozeleira eletrônica permite ao acusado trabalhar, estudar e conviver socialmente sem maiores transtornos -
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS, KATIA MARA FERREIRA DORILEO, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRICIA MOREIRA SANTANA, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA e ALEXSANDRO CORREIA
com o objetivo de revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica aos pacientes.

Nos autos dos
Habeas Corpus
no. 1009134-90.2019.8.11.0000, 1011431-70.2019.8.11.0000 e 1011800-64.2019.8.11.0000, os pacientes tiveram a prisão substituída pelas seguintes medidas cautelares: a) Declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança; b) Comparecer mensalmente em juízo, para provar suas atividades licitas, até o 5o dia útil de cada mês, podendo o juízo da instrução processual a qualquer dia determinar, por meio de Oficial de Justiça, que o beneficiário demonstre novamente as atividades lícitas, sem necessidade de prévio conhecimento do acusado; c) Entregar seu(s) passaporte(s) no ato da soltura (inciso IV e art. 320), bem como não se ausentar do território da comarca sem prévia comunicação ao juízo criminal; d) Proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (inciso III); e) Não se envolver em outro fato penalmente relevante; f) submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

O Juízo singular indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico ao entendimento de que a defesa dos requerentes deixou de apontar qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação da medida imposta, permanecendo intactos os fundamentos e pressupostos das medidas cautelares aplicadas, nos seguintes termos:

“... tenho que a manutenção da medida de monitoramento eletrônico deve prevalecer, porquanto a Defesa dos requerentes deixou de apontar qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação da medida imposta, permanecendo intactos os fundamentos e pressupostos das medidas cautelares impostas. Repriso,
a medida (monitoramento eletrônico) foi imposta para auxiliar a fiscalização de outras medidas aplicadas, quais sejam “recolhimento domiciliar noturno” e “recolhimento domiciliar nos feriados e final de semana em período integral”, de forma a resguardar a ordem pública, evitando-se a recidiva e visando garantir a aplicação da lei
...”

Deste modo,
a priori
, ao contrário do alegado pelos pacientes, a decisão sobre a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica encontra-se devidamente fundamentada, não se apresentando desproporcional tampouco inadequada aos fatos supostamente cometidos pelos beneficiários.

Calha destacar, ainda, que a intenção das medidas cautelares impostas, em especial o monitoramento eletrônico, é justamente evitar que a suposta organização criminosa investigada continue as suas atividades, sem que ocorra encontros e contatos entre os investigados na perpetuação da atividade ilícita, assim retirar, neste momento, a tornozeleira eletrônica, seria contraditório com o que se deseja com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão. Portanto, inviável a pretensão.

Ademais, os pacientes não fizeram qualquer prova de que o equipamento impossibilitaria ou prejudicaria na execução de suas atividades laborais. Dessa forma, não vislumbro flagrante constrangimento ilegal que justifique a revogação da medida alternativa à prisão, em sede de liminar.

Além do que, não vislumbro qualquer ilegalidade na fixação da medida, de modo que a imposição e manutenção do equipamento eletrônico está embasada nos artigos 282 e 319, IX, ambos do Código de Processo Penal, pois visam especialmente a garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Ademais, a intenção das medidas cautelares impostas é justamente evitar que a suposta organização criminosa investigada continue as suas atividades, sem que ocorra encontros e contatos entre os investigados na perpetuação da atividade ilícita.

Noutro ponto, os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes) (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

Ainda, não se deve confundir a situação dos pacientes, que se acham em liberdade sob monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, fruindo medidas cautelares, com a de réu preso, em favor de quem os prazos processuais devem ser aferidos com maior rigor, dada a maior intensidade da situação aflitiva do encarcerado.

A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é uniforme no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. Não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. (HC 492965, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJ 23.05.2019).

Neste contexto, nas informações da autoridade judicial apontada como coatora constata-se que não há qualquer descuido na atividade de prestação jurisdicional; ao contrário, verifica-se o zelo do magistrado na condução do processo, mas em virtude da suspensão dos prazos dos processos físicos, como medida de prevenção do Covid-19, o andamento do feito está pendente de digitalização para o seu prosseguimento,
verbis
:

“Os autos da Ação Penal foram distribuídos, no dia 17 de junho de 2019, registrado sob a numeração única 23865-79.2019.811.0042 – Código 581632 e, no dia 04 de julho de 2019, após verificar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público atendia aos requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, recebi a denúncia oferecida em face dos pacientes. Apresentadas as respostas à acusação pelos pacientes e demais coatores, foi reaberto o prazo para a Defesa do réu Frederico Muller Coutinho apresentar nova defesa prévia, conforme determinado pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus no 1018104-79.2019.8.11.0000. Em face da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que determinou o retorno processual à fase de apresentação de resposta à acusação, a Defesa dos pacientes requereu a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico, argumentando que estaria caracterizado o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na manutenção da medida cautelar. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito formulado, requerendo a manutenção das medidas cautelares pelos mesmos fatos e fundamentos pelas quais foram impostas. No dia 05 de maio de 2020, indeferi o pedido formulado em favor dos pacientes, porquanto a Defesa dos requerentes deixou de apontar qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação da medida imposta, permanecendo intactos os fundamentos e pressupostos das medidas cautelares aplicadas.

Sobreleva ressaltar, que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 20 de março de 2020, determinou o fechamento dos prédios dos Fóruns do Estado como medida de prevenção ao COVID-19, instituindo o regime de teletrabalho. Neste passo, é importante registrar que os processos criminais da Comarca de Cuiabá, apesar de se tornarem híbridos (Portaria-Conjunta n. 371/2020), a parte física ainda depende de digitalização, de modo que o teletrabalho, nestes casos, implica em retardo no regular trâmite processual, pelo menos até que os feitos se tornem totalmente virtuais, o que se espera com a implementação do Processo Judicial Eletrônico – PJE, previsto para ser efetivado nesta unidade judiciária, em meados do mês de agosto de 2020. Além disso, os prazos processuais dos processos híbridos, ainda se encontram suspensos. Contudo, os processos de réus presos ou urgentes, na medida do possível e sempre que é permitida, pelo Juiz Diretor da Comarca, a entrada nas dependências do Fórum da Capital, são impulsionados pelo juízo que, inclusive, busca proceder a digitalização dos feitos urgentes, para melhor atender à demanda...”

Portanto, se não houve modificação da situação processual do paciente nem desídia do juízo
a quo
, não há motivo que enseje a revogação do monitoramento eletrônico que foi imposto aos pacientes.

Ademais, deve-se ter em mente que o uso de tornozeleira eletrônica, como alternativa à prisão, é medida altamente benéfica para o acusado e não constitui – até mesmo pelo modo de seu funcionamento e lugar em que é empregado (sob as vestes) - qualquer excesso. Ao contrário, a sua regular utilização permite ao acusado trabalhar, estudar e conviver socialmente sem maiores transtornos.

Por derradeiro, observados todos os requisitos legais, a decisão que impôs medidas cautelares diversas da prisão não configura afronta ao princípio constitucional da presunção da inocência, ante a inexistência de incompatibilidade entre a imposição de medidas cautelares e referido princípio, que trata da vedação da antecipação dos efeitos da Sentença, sem produzir interferência alguma quanto à análise da necessidade da manutenção da medida cautelar.

Dessa forma, não vislumbro flagrante constrangimento ilegal que justifique a revogação da medida alternativa à prisão.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS, KATIA MARA FERREIRA DORILEO, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRICIA MOREIRA SANTANA, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA e ALEXSANDRO CORREIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020